Tribunal: TJDFT
Processo: 0749655-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749655-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ROSANIA MOREIRA LOPES GRILI, JORGE LUIZ DE ALMEIDA GRILI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ DE ALMEIDA GRILI e OUTROS em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715189-47.2024.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, ora agravantes. O despacho de ID 66502069 determinou a juntada de documentos para comprovação da alegada hipossuficiência ou o recolhimento das custas iniciais. Petição no ID 66828557 juntando de documentos de ID 66828830 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 1 – Agravantes Jorge Luiz de Almeida Grili e Rosania Moreira Lopes Grili A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. É claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS INFIRMADORES. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. NÃO CABIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil). 2. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento. (...) 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1925692, 0738503-74.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. (...) (Acórdão 1932991, 0732896-49.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MÉRITO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INAPLICABILIDADE. (...) 5. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1932014, 0731985-37.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1932049, 0722015-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário-mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). Em relação à agravante Rosania, não houve a juntada de qualquer documento que comprove a hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser indeferida por falta de comprovação. Em relação ao agravante Jorge Luiz, das declarações do imposto de renda de pessoa física observa-se que apesar de o agravante não declarar renda mensal, constata-se que deduziu a quantia de R$ 4.550,16 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) apenas com seus dependentes, além de possuir patrimônio declarado de R$ 521.806,23 (quinhentos e vinte e um mil oitocentos e seis reais e vinte e três centavos), valor este que afasta a alegação de hipossuficiência. 2. Agravante Fênix Empreendimentos Imobiliários Ltda Me No que se refere à concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor. Nesse sentido o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42). Todavia, no caso da pessoa jurídica, entendo imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Dessa forma, caberia à agravante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça. No caso em análise, mesmo intimada para demonstrar sua atual condição financeira, a agravante não se manifestou, não apresentou demonstrações de resultado do exercício financeiro, balanço patrimonial ou qualquer documento contábil para demonstrar que faz jus ao benefício. Simples extrato de ausência de débitos tributários trazido no ID 66828834 não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, os agravantes deverão recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2024 12:11:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador